Tribunal: CARF
Processo: 10880.691218/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.691218/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.761 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS TREMEMBE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Uma vez acatada a alegação de erro material na indicação do crédito em
DCOMP, a homologação da compensação depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu
despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para acatar a alegação de erro material na indicação do crédito em
DCOMP, determinando o retorno dos autos à autoridade preparadora competente, que deverá
apreciar o mérito da compensação efetuada.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP fls. 07 a 11)
que utiliza como crédito pagamento indevido ou a maior de CSLL, de código 2484 (estimativa
mensal), efetuado em 29/04/2005 (no vencimento), referente ao período de apuração de março de
2005, no valor de R$ 6.989,69. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância,
que resume o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.691218/2009-00
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691218/2009-00

A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de pagamento
indevido de CSLL, referente ao ano-calendário de 2005 (PA de 31/03), no montante
de R$ 6.989,69 para a compensação de débitos.
A DeratSPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.02) não homologando as
compensações informadas em DCOMP.
A não homologação das compensações deu-se pelo motivo exposto a seguir:

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 05/11/2009 (fl. 06) e
dela recorreu a esta DRJ em 23/11/2009 (fls. 12/14). As alegações da interessada são
resumidas a seguir:

Na PERD/COMP foi inserido no campo tipo de crédito, Pagamento
Indevido ou a Maior, quando na verdade deveria ser Saldo Negativo de
CSLL. Assim houve divergência de informação entre DIPJ e PER/DCOMP
na base da Secretaria da Fazenda;

Assim, nos resta manifestar inconformidade com a decisão, pois os valores
apurados são legítimos, a empresa possui o saldo negativo de CSLL no
valor de R$ 38.830,77, o suficiente para compensar o débito em questão e
não pode mais se apropriar do mesmo caso persista a decisão administrativa
que indeferiu o pedido de compensação.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo – SPO, no Acórdão
às fls. 80 a 83 do presente processo (Acórdão no 16-64.860, de 22/01/2015 – relatório acima),
não homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO A MAIOR.
Somente é possível o reconhecimento de direito creditório quando comprovada a sua
liquidez e certeza nos moldes do CTN. A prova de inconsistências é feita por meio da
apresentação de prova hábil e idônea.

No voto, a decisão ponderou que o saldo negativo de 2005 era composto por
pagamentos de estimativa informados na linha 52 da Ficha 17 (fl.53). Que o erro alegado pelo
contribuinte não estava comprovado no processo por meio de escrita fiscal que indicasse que tal
saldo negativo tivesse sido utilizado para as supostas compensações. Que ele deveria ter
retificado a DCOMP dentro do prazo legal, conforme art. 57 da IN SRF no 600/2005.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2015 (Aviso de
Recebimento à fl. 85), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 30/11/2015 (recurso às
fls. 88 a 90, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 183).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691218/2009-00

Anexa, às fls. 129 a 243: balancete analítico do Livro Diário referente ao mês
03/2005 (fls. 133 a 135); parte do Livro Razão Analítico referente ao mês 03/2005 (fls. 137 a
143); balancete analítico referente ao mês 12/2005 (fls. 145 e 149 a 151); parte do Livro Razão
Analítico referente ao mês 12/2005 (fls. 147 e 153); DIPJ do ano-calendário 2005 (fls. 159 a
182).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa alega erro material no preenchimento da DCOMP,
onde informou como crédito o pagamento de estimativa de CSLL de março de 2005, quando o
correto seria o saldo negativo do ano-calendário de 2005. A DRJ argumentou que o erro não
estava comprovado por meio da escrita fiscal, em função do que o contribuinte anexou,
juntamente com o Recurso Voluntário, os documentos contábeis de fls. 133 a 153.
No balancete de março de 2005, à fl. 131, vê-se o lançamento, na conta 2.1.1.04
(Débitos Fiscais), do valor de CSLL a recolher de R$ 6.989,69, muito próximo daquele
informado em DIPJ (R$ 6.993,03 – fl. 171). O valor se repete no detalhamento à fl. 135.
No balancete de dezembro de 2005, à fl. 145, vê-se o lançamento a débito do
valor de CSLL de R$ 38.830,77, igual ao saldo negativo apurado em DIPJ (fl. 175). O valor se
repete no detalhamento à fl. 151.
Dos documentos contábeis anexados, observa-se que confirmam os valores de
CSLL informados na DIPJ, no mês de março e ao final do ano-calendário. Contudo, não era essa
a questão posta pela DRJ, que argumentou pela falta de comprovação do crédito utilizado na
compensação efetuada.
A despeito da inutilidade dos documentos anexados para o fim a que se
propunham, o que a empresa pretende é ver sua DCOMP retificada com as informações que
afirma corretas sobre o crédito, com o que supõe que seria homologada a compensação.
Pois bem.
A possibilidade de retificar o PER/DCOMP foi instituída originariamente pela
Instrução Normativa SRF no 460/2004, que permitiu efetuar alterações, em caso de inexatidões
materiais, mas vedou incluir novos débitos ou aumentar o valor do débito compensado:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
O dispositivo citado foi reproduzido, em essência, nas IN SRF no 600/2005, IN
RFB no 900/2008 e subsequentes.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691218/2009-00

No caso concreto, no primeiro recurso apresentado a interessada já apontou o erro
cometido, indicando o crédito pretendido. Além disso, as informações do processo (DIPJ e livros
fiscais) apontam para a existência do crédito de saldo negativo de CSLL no ano de 2005. Assim,
considero possível aceitar a alegação de erro material no preenchimento da DCOMP.
A possibilidade de correção do crédito indicado em DCOMP é também o
posicionamento indicado em alguns julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Dentre
eles cito o Acórdão no 9101-003.150, de outubro de 2017, que julgou situação semelhante à
presente, cujo voto reproduzo parcialmente abaixo:
Erro material
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava devidamente
afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou
quando preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito que
dispõe surge na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter apontado o
seu crédito como sendo de natureza de saldo negativo e não de pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da
declaração, mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em sede de
manifestação de inconformidade e, como não há vedação legal para tal retificação,
pois somente é feita por instrução normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para verificação se de fato houve o erro no
preenchimento da declaração, como também que se verificasse “eventuais
compensações posteriores com o mesmo crédito pleiteado”.
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara
Superior reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na
declaração de compensação, por considerar essa superação como uma inadmissível
inovação do pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a legislação
pertinente e apresenta sua interpretação, pela qual o pedido de compensação deve ser
apreciado, exclusivamente, nos limites da declaração de compensação apresentada
pelo contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73 e 74
da Lei no 9.430, de 1996, merecendo destaque o § 3o, caput, e seus incisos V e VI, do
referido artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no § 3o do artigo 74 da Lei
no 9.430, de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata da hipótese de
inexatidão material do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela decisão
recorrida, inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação da
declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do contribuinte ao tempo
em que a declaração está pendente de decisão administrativa, conforme a referida IN
SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e 58 a seguir
transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
(...)
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691218/2009-00

Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente, tornando a
atividade administrativa de homologação algo sem fim.
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber, uma
vez identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de defesa, que a
não homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa aduzir e
demonstrar que cometera uma inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em
processo similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101002.203, de 02/02/2016,
relatado pelo Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, cuja decisão unânime foi no sentido
de superar o erro na declaração e apreciar o direito material. Naquela ocasião, foi
adotada a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO
CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1- Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
Não há como acolher a ideia de preclusão total, sustentada no entendimento de
que a contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas,
dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em
que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ),
nem seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo
aumentar o seu valor.
2- A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice que
nesse momento está sendo afastado. Afastado o óbice formal que fundamentou
a decisão da Delegacia de Julgamento, o processo deve retomar àquela fase,
para que se examine o mérito do direito creditório e das compensações
pretendidas pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da
Procuradoria e negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida que foi no
sentido de que o processo retorne à unidade competente da Receita Federal do Brasil
para verificação quanto à procedência do erro alegado, bem como quanto ao efetivo
direito creditório.

No presente processo, do mesmo modo, o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005 nunca foi analisado pela Receita Federal. A DIPJ indica que ele se compõe
de estimativas que não passaram pela análise da delegacia de origem. Sendo assim, restou
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691218/2009-00

prejudicada a análise do mérito da compensação desde sua origem, já que foi interrompida por
questão preliminar ao mérito.
A fim de evitar supressão de instância no julgamento da lide, entendo que,
admitida a tese de erro material, e aceita a indicação de crédito de saldo negativo do ano
calendário de 2005, o processo deve retornar à origem para que seja julgado o mérito, isto é, a
liquidez e certeza do crédito apontado, incluindo sua disponibilidade. Para tal, a DRF de origem
deverá requisitar ao contribuinte as comprovações que entender cabíveis.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para acatar a
alegação de erro material na indicação do crédito em DCOMP (saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005) e determinar o retorno dos autos à autoridade preparadora, competente para
apreciar o mérito da compensação efetuada.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital